Tribunal: STF
Processo: ARE 1480339
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL: NÃO DEMONSTRADA. PREQUESTIONAMENTO: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que mantida a sentença de cujo teor se extrai o seguinte:



    “Isto posto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO para DECLARAR como base de cálculo para recolhimento do ITCMD o valor venal do imóvel para fins de IPTU e CONDENAR a ré a ressarcir ao autor o valor de R$ 6.671,68 (seis mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e oito centavos). 



    Consectários legais em relação à repetição do indébito: 



    A) Até 08/12/2021: I) Por se tratar de repetição de indébito tributário, a correção monetária deverá ser feita com base no IPCA-E desde cada retenção indevida até o trânsito em julgado desta sentença (Tema 810 STF), os juros de mora incidirão após o trânsito em julgado, momento em que deverão ser observados os índices aplicáveis para atualização monetária e juros de mora correspondentes aos utilizados na cobrança de tributo pago em atraso; II) Não havendo disposição legal específica, os juros de mora serão calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (Tema 905 STJ). 



    B) Após 09/12/2021, data de publicação da EC nº 113/2021, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente (art. 3º da EC 113: ‘Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’).” (e-doc. 3, p. 4-5).  



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente afirma violado o art. 5º, inc. XXII, da Constituição da República e inobservado o Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral. Sustenta tratar-se de matéria tributária, incidindo correção monetária pelo IPCA-E desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado, mas incidindo os juros de mora, e consequentemente a Taxa Selic, apenas a partir do trânsito em julgado da decisão (e-doc. 14).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que fez menção à “dinâmica de pagamentos via precatório”, matéria dissociada da versada nos autos.



    5. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    6. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



     (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    7. Não bastasse isso, o art. 5º, inc. XXII, da Constituição da República, único dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário, não foi prequestionado e não houve a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa norma. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator